Tribunal: TJMT
Processo: 0000048-41.2009.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000048-41.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (EMBARGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), WALTER BATALHA MARTYNIUK - CPF: 031.284.928-16 (EMBARGADO), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (EMBARGADO), FRANCISCA ELISABETH CONSOLI - CPF: 714.662.077-87 (EMBARGADO), PAULO CEZAR SCHUEDA - CPF: 250.964.009-72 (EMBARGADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (EMBARGADO), CLAUDIOMAR CRESTANI - CPF: 386.311.059-53 (EMBARGADO), EDGARD STADELHOFER - CPF: 113.913.169-91 (EMBARGADO), HENDERSON MACEDO - CPF: 039.299.169-16 (ADVOGADO), LAURO JOSE CRESTANI - CPF: 021.263.119-53 (EMBARGADO), HUMBERTO CONSOLI - CPF: 133.007.769-53 (EMBARGADO), MILTON MATSUMOTO - CPF: 081.225.550-04 (EMBARGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (EMBARGADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER BATALHA MARTYNIUK - CPF: 031.284.928-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA ELISABETH CONSOLI - CPF: 714.662.077-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SCHUEDA - CPF: 250.964.009-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR CRESTANI - CPF: 386.311.059-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE CRESTANI - CPF: 021.263.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO CONSOLI - CPF: 133.007.769-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MATSUMOTO - CPF: 081.225.550-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação, para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a desistência do executivo fiscal após apresentação de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de desistência da execução fiscal pelo exequente, há imposição de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, a obrigação de arcar com os honorários decorre da análise de quem deu causa à propositura ou à extinção do processo.

4. A desistência da execução fiscal indica, via de regra, que houve reconhecimento da ausência de fundamento para a cobrança, imputando-se ao exequente a responsabilidade pelos honorários, salvo prova de comportamento culposo do executado que tenha ocasionado o ajuizamento da ação.

5. No caso concreto, inexistindo elementos que demonstrem culpa do executado na propositura da execução fiscal, é correta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção de execução fiscal por desistência do exequente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Ag 1.181.959/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.6.2010 e TJ-MT, Apelação Cível nº 0043941-11.2011.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, que deu provimento a Apelação Cível interposta por EDGARD STADELHOFER, para reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000048-41.2009.8.11.0040 no sentido de condenar o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, majorado para 12%, em atenção ao §11, do mesmo comando legal.

Em suas razões, suscita que
“o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 (LEF) permite ao exequente desistir da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito tributário, justamente para evitar custos processuais desproporcionais. Contudo, o acórdão não analisou esse dispositivo, configurando omissão relevante”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o acórdão questionado e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 270292861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,
o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20083937, no valor de R$ 22.283,12 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e doze centavos).

Devidamente citados, por meio do Id. 235907653 consta exceção de pré-executividade instaurada por EDGARD STADELHOFER, em que sustenta a prescrição e decadência dos créditos inscritos na CDA exequenda, a ausência da constituição definitiva dos créditos tributários, sua ilegitimidade passiva e nulidade de sua citação.

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se no Id. 235907674, se opondo aos pleitos da exceção de pré-executividade, sob argumento de não ocorrência da prescrição ou decadência, legitimidade do excipiente para figurar no polo passivo da presente demanda e validade da citação efetuada.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva e solicitando a retificação do polo passivo (Id. 235907687).

Em sentença (Id. 235907688), o douto magistrado, julgou extinto o processo, deixando de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Com efeito, evidenciado nos autos que a Fazenda Pública promoveu a ação executória apesar da inutilidade do título, obrigando a recorrente a contratar profissional para apresentar defesa.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo cabimento de honorários advocatícios, em atenção à causalidade. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÉBITO QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC (Recursos Repetitivos), reafirmou o entendimento de que, em casos de extinção de execução fiscal, em face de cancelamento de débito pela exequente, é necessário verificar quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (REsp 1111002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.9.2009, DJe 1.10.2009). 2. Não cabe a esta Corte infirmar a orientação adotada na origem no que tange à aplicação do princípio da causalidade na hipótese, haja vista que para tal seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Tendo em vista que o presente agravo regimental é anterior ao julgamento do recurso representativo da controvérsia, deixo de aplicar a multa prevista no § 2º do art. 557 do CPC. 4. Agravo regimental não provido."( AgRg no Ag 1.181.959/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 6.8.2010.)

Ademais, com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante já que promoveu a ação executória apesar da inutilidade do título, obrigando a recorrida a contratar profissional para apresentar defesa, o que implica em reconhecer que são devidos os honorários.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3º do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4º do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Quanto a alegada omissão, é
cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025